Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-19.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003275-19.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ASB00

E
menta
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DA MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92), determinando o pagamento de parcelas retroativas desde 12/03/2020, data da cessação do benefício NB 604.524.267-3, com compensação de valores eventualmente recebidos no período. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o total das prestações vencidas até a data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada em 01/04/2019 ou em 12/03/2020, quando cessado o pagamento desta mensalidade; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou fixados em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez é benefício de caráter permanente, cuja cessação é possível nas hipóteses previstas no art. 43, § 4º, c/c art. 101, ambos da Lei nº 8.213/91. Uma vez cessada a aposentadoria por invalidez, a lei prevê, no seu art. 47, o pagamento das chamadas mensalidades de recuperação por período estabelecido conforme o número de anos de duração do benefício, cujo valor é reduzido gradativamente até sua cessação.

4. O perito judicial concluiu que a incapacidade laborativa do autor remonta à data do acidente de trabalho sofrido em 2004, causada por trauma na coluna cervical, sem recuperação da capacidade laboral. Assim, impõe-se a manutenção da aposentadoria por invalidez, com restabelecimento do benefício a partir da data de sua indevida cessação, e não da data de cessação dos pagamentos da mensalidade de recuperação.

5. A autarquia previdenciária, ao realizar exame médico pericial revisional, cessou o benefício em 12/09/2018, com pagamento da mensalidade de recuperação pelo prazo de 18 (dezoito) meses, até 12/03/2020. A alegação do apelante de que a cessação ocorreu em 01/04/2019 não encontra respaldo na documentação dos autos.

6. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de sentença ilíquida, o arbitramento deverá ocorrer na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, além de observar o disposto na Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível parcialmente provida apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em liquidação/cumprimento de sentença.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 43, § 4º, 47 e 101; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; TRF1, APC nº 1038941-02.2021.4.01.0000, Rel. Des. Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, Nona Turma, j. 03/12/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003275-19.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOSE ROQUE DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial
provimento ao apelo
, nos termos do voto da
R
elatora.